Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-37.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO PELO USO UNILATERAL DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO CONTECIOSA E VOLUNTÁRIA. INCOMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cumulação permite ao autor formular dois ou mais pedidos contra o réu, que poderiam ser objeto de ações distintas. Para que possa haver cumulação, todos os pedidos devem se submeter ao mesmo procedimento para a sua tramitação processual.
2. No caso de os pedidos se submeterem a procedimentos distintos, é possível a cumulação desde que todos os pedidos possam observar o procedimento comum (CPC, art. 327 §2°).
3. Hipótese de descabimento de cumulação de pediod de alienação judicial, submetido a procedimento especial, e de pedido de arbitramento de alugueres, de natureza condenatória.
4. Apelação conhecida e não provida.